Tribunal: TJDFT
Processo: 0769636-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PRETENSÃO FORMULADA PELO GENITOR. CONTROVÉRSIA. ALCANCE DA VERBA ALIMENTAR. ALIMENTANDO. FILHO MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. APREENSÃO SEGUNDO OS DOCUMENTOS COLACIONADOS. VERBA ALIMENTAR. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE, CAPACIDADE E RAZOABILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. EFEITOS. IRRADIAÇÃO A TODAS AS INSTÂNCIAS (LEI No 1.060/50, ART. 9o). DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO DO ALIMENTANTE DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Concedido o benefício da justiça gratuita, perdurará automaticamente enquanto transita o processo, salvo eventual decisão revogando-o expressamente, tornando desnecessário e descabido que seja reprisado por ter o beneficiário recorrido, conforme expressamente ressalva o artigo 9o da Lei 1.060/1950, cuja vigência fora preservada pelo novo estatuto processual (CPC, art. 1.072, III).
3. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
4. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
5. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do beneficiário da verba, como forma a ser aferida a capacidade do obrigado, de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
6. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são presumidas e passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
7. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensal e medianamente o alimentante com as atividades que desenvolve como profissional autônomo, notadamente diante da constatação de que encontra-se desprovido de vínculo empregatício formal, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
8. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais do destinatário da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade do alimentando e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades do alimentando.
9. Apelação do alimentante conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.